Tribunal: TJMT
Processo: 0001191-47.2007.8.11.0101
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001191-47.2007.8.11.0101
Recorrente: Gilmar Taffarel
Recorrido: Zilto Donadello
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gilmar Taffarel, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87680950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENTREGA DE 90.000 QUILOS DE ARROZ EM CASCA NATURAL E A GRANEL – ARGUIÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
Diante da ausência de prova da inadimplência, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001191-47.2007.8.11.0101, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96353484.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Gilmar Taffarel, mantendo, assim, a sentença exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que na Ação de Cobrança n. 0001191-47.2007.8.11.0101, manejada em desfavor de Zilto Donadello, julgou improcedente o pleito exordial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 212 e 230 do Código Civil, e 282 e 317 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o juízo a quo e ad quem deveriam ter averiguado cautelosamente os depoimentos pessoais e principalmente a prova testemunhal, o que cremos, por um relapso, não ocorreu, vez que a magistrada de primeiro piso mencionou tais provas superficialmente em sua sentença, sendo, contudo, ignorada em seu veredito”.
Afirma que “houve um obstáculo à parte Requerente ter em mãos documentos que lhe dariam maior embasamento, já que os grãos permaneceram em nome do Requerido Sr. Zilto Donadello”.
Aduz que “fora pedido incidentalmente ao longo do processo a perícia que não se dera por ineficácia nas duas primeiras nomeações do juízo, pois quando do ajuizamento da ação ainda que após passados algum tempo do evento fatídico e mesmo sendo sim um produto perecível o grão ainda poderia ser periciado, eis que quando armazenado de forma correta: umidade, temperatura, preservação em relação a agentes ocivos e insetos há um longevidade do grão, conforme muito bem elenca a EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – em sua Revista técnica”.
Assevera que “a produção de perícia seria esclarecedora à instrução do processo. Ocorre que, perscrutando os autos, visualiza -se que a Peça Inaugural ocorreu em 25 de julho de 2006 e a audiência preliminar de conciliação que deferiu a prova pericial se ocorreu em 18 de dezembro de 2008”.
Salienta que “ao proferir a r. sentença de fls., a MM. Juíza ‘a quo’ feriu frontalmente os PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, IMPULSO OFICIAL E COOPERAÇÃO PROCESSUAL, tão conhecidos no meio jurídico, pois não considerou o fato de a perícia não ter sido realizada pela demora que o judiciário tem ao tramitar os seus processos e ainda por não dar azo ao que fora dito pela testemunha, retrocedendo -se ao tempo de tarifação das provas”.
Recurso tempestivo (id 99218950) e preparado (id 99250974).
Contrarrazões no id 101322960.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 282 e 230 do CPC, o conteúdo normativo dos referidos dispositivos não foi objeto de exame pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 4o da Lei de Cédula de Produto Rural, 212 e 234 do CC, 371 e 499 do CPC, amparada na assertiva de que o Réu\Apelado encontra-se inadimplente, uma vez que não efetuou a entrega da quantia de 150.000 (cento e cinquenta mil) quilos de arroz, o equivalente a 2.500 (duas mil e quinhentas) sacas de 60 (sessenta) quilos cada, conforme qualificação descrita na CPR n° 01/001.
Afirma que “ao julgar o feito, a Magistrada de primeiro grau ignorou por completo a principal prova do processo, a saber, testemunhal, uma vez que a prova pericial não foi possível pelo longo período perpassado entre o seu pedido, o seu deferimento e nomeação do perito”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Com relação a prova testemunhal, com todas as vênias, entendo que não há como aferir que a testemunha viu ou presenciou qualquer fator relacionado ao processo, pois quanto a qualidade do arroz simplesmente ‘ouviu dizer’ e, no tocante ao carregamento, que essa testemunha veio zer em Claudia (MI), não se recordou qual era o armazém, não sabendo sequer se esse arroz era inerentes as CPR’S constante dos autos, a qual poderia ser de quaisquer outras negociações do Apelante.
(...)
Como já mencionado, deflui dos documentos acostados aos autos que, na data de 20/04/2004, foi transferido, pelo requerido, no Tartaruga Armazéns Gerais Ltda, 150.000,00 (cento e cinquenta mil) quilos de arroz com casca natural, variedade CIRAD, safra 2003/2004, objeto da demanda, em favor do requerente (id. 75878490 - Pág. 1).
Ora, tantos são os meios através dos quais assim poderia acautelar-se, como, por exemplo, haver fotografado o produto entregue ou, ainda, postulado, administrativamente, a entrega de relatório, pelo Tartaruga Armazéns Gerais Ltda, acerca da qualidade do produto ali depositado em seu favor. Todavia, não tomou qualquer dessas medidas, prova que lhe incumbia.
Tendo o Autor\Apelante impugnado a qualidade, mas reconhecendo a entrega do produto, no exato montante indicado nas CPR’s retro mencionadas, atraiu para si o ônus de comprovar o vício alegado, nos termos do artigo 373, I, do CPC, do que não se desincumbiu a contento
(...)
Assim, a ilação que se extrai é no sentido de que o Autor\Apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo provas contundentes dos danos por ele afirmados na exordial”. (id 87680950 - Pág. 6/8)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a qualidade do produto entregue pela parte adversa, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 325, 5o do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente não demonstrou de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.